Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE EXISTENTES. ASTREINTES. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os indícios de fraude ocorrida na renovação da Carteira Nacional de Habilitação e na obtenção de empréstimos, demonstrados nos documentos juntados pela parte, impõem o deferimento da tutela de urgência consistente na exclusão de seu nome constante em cadastros de inadimplentes.
2. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático e probatório dos autos, poderá verificar se existem, ou não, vícios a macularem o contrato objeto do litígio.
3. A fixação de astreintes visa persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer determinada judicialmente, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
4. Agravo de instrumento desprovido.